Tribunal: TJES
Processo: 5002171-97.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-97.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO PAULO MONTEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ONLINE. PLATAFORMA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA CONFLITANTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ter adquirido uma caixa de som junto à plataforma requerida. Informa que o produto não foi entregue e que ninguém lhe respondeu as tentativas de contato via chat. Requer a restituição do valor pago pela mercadoria e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1899,00 (mil, oitocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a adoção das razões de decidir da sentença, em consonância com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

4. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. As rés, ao intermediar a compra e venda por meio de sua plataforma e, ainda, fornecer a modalidade de pagamento utilizada, insere-se na cadeia de fornecedores, tornando-se solidariamente responsável pelos eventuais vícios na prestação do serviço, conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

5. A parte requerida atua na intermediação das relações entre vendedor e consumidor que utilizam sua plataforma, inclusive fornecendo garantias de retenção do valor pago até a efetiva entrega do produto. O mecanismo de atuação das rés configura efetivo chamariz para clientes, gerando-lhes razoável expectativa de que os contratos firmados através do MERCADO LIVRE serão cumpridos.

6. No presente caso, a frustração de tal expectativa caracteriza indevida restrição aos seus direitos do autor enquanto consumidor. A responsabilidade da plataforma, nesse cenário, é objetiva e solidária, e não pode ser afastada sob a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, irretocável a sentença no que diz respeito à condenação da reparação dos danos materiais.

7. No que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor transcende o mero aborrecimento, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "desvio produtivo" ou "perda de tempo útil" do consumidor. A necessidade de buscar a solução do problema mediante o ingresso de ação judicial para ter seu direito garantido, denota um desgaste excessivo e uma quebra na legítima expectativa de um serviço eficiente. A condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fixada em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, é adequada ao caso concreto.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)